Tribunal: TJDFT
Processo: 0701255-87.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701255-87.2022.8.07.0008 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ISMAEL SARAIVA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Conforme apontado pela d. Procuradoria de Justiça, abra-se vista à defesa do apelante para tome ciência do Laudo de Perícia Criminal – Exame de Arma de Fogo juntado aos autos por ocasião das contrarrazões do Ministério Público. I. Brasília, 19 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador